Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-13.2022.8.11.0022
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001355-13.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON MARTINS DE ARRUDA - CPF: 181.474.611-00 (RECORRENTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), RICARDO MANOEL BRITO MESSA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE BEZERRA PEREIRA - CPF: 323.979.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ROCHA DE SOUZA - CPF: 994.680.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO MARQUES DE SOUZA - CPF: 015.032.858-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÍTIL TENTADO.
PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1
.

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. 2.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
INVIABILIDADE. O
ANIMUS NECANDI
SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos
de convicção
seguros e incontroversos acerca da excludente culpabilidade. Dessa forma, a tese de inexigibilidade de conduta diversa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que a conduta foi perpetrada para se defender de perigo atual; que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar; e, que cometeu o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, situações essas que não se verificam, de plano, nestes autos, impondo-se, pois,
a manutenção da
sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. Recurso de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gerson Martins de Arruda

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001355-13.2022.8.11.0022
,

pronunci
ando-o

pela prática
do crime de homicídio qualificado
pelo motivo
fútil
tentado,
capitulado no
art. 121, §2º, I
I
,

c/c art. 14, II,
Código Penal,
perpetrado contra a
vítima

Rinaldo Marques de Souza
,
determinando
sua
submissão

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente
, forte nas razões
que se encontram
ID

168165240
,

sustenta a incidência do instituto da inexigibilidade de conduta diversa, com a consequente
absolvição sumária por
exclusão da
culpabilidade; afirma
ndo, outrossim,
que n
ão agiu com
animus necandi
, razão pela qual
postula

a desclassificação da sua conduta para a de lesão corporal leve.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

168165245
,
requer

o desprovimento deste recurso
.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

168165246
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça,
no
parecer
visto
no ID

173302153
,

opin
a
pelo
desprovimento do
presente
recurso
, deixando sua manifestação assim ementada:

Sumário
: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, do CP) – Irresignação defensiva –
1. A defesa requer o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade denominada ‘inexigibilidade de conduta diversa
’ – Sustenta que não seria exigível que o apelante agisse de modo
diverso, por ter sido atacado anteriormente pela vítima – Sem razão – As provas indicam que o recorrente foi quem iniciou a contenda –
Provas que demonstram que o ofendido não agrediu o acusado antes de ter sido golpeado – Acusado que confessou ter perseguido a vítima – Versão defensiva isolada nos autos – Excludente de culpabilidade que não merece ser acolhida.
2. Pretendida a desclassificação para o crime de lesão corporal leve
– Inviabilidade – Golpes de faca efetuados pelo acusado com evidente animus necandi – Recorrente que se dirigiu à casa do ofendido munido de arma branca – Vítima que tentou fugir dos ataques, sendo perseguida pelo acusado, que visava concluir o intento delitivo – Ação de terceiro que impediu a consumação do homicídio – Pronúncia que deve ser mantida em seus exatos termos. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se vê no ID
168165196
, narra
os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 27 de novembro de 2022, por volta das 17h15min, em via pública, na Rua Governador Fernando Correia da Costa, neste município de Pedra Preta/MT,
GERSON MARTINS DE ARRUDA
, agindo de maneira consciente e voluntária, utilizando-se de uma faca, tentou matar
Rinaldo Marques de Souza
,
desferindo-lhe
golpe que causou região lateral do terço superior da coxa esquerda, conforme Laudo de lesão corporal de Id. 105606447 - Pág. 3, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que na data dos fatos, o denunciado foi até a residência de sua ex-companheira que é casada com a vítima Rinaldo, momento que o denunciado iniciou uma discussão de somenos importância com a vítima, e com desejo de matar, o denunciado sacou uma faca que estava em sua cintura e desferiu um golpe em Rinaldo.

Afere-se que a vítima e o denunciado entraram em luta corporal, sendo que a vítima conseguiu correr para uma praça próxima a residência e o denunciado o seguiu, de maneira que na praça entraram em luta corporal novamente, e o denunciado só não concluiu a intentada visto que populares logram êxito em retirar a faca de sua mão.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denuncia a Vossa Excelência
GERSON MARTINS
DE ARRUDA
como incurso nas penas do
artigo 121 § 2º,
incs
. II
(motivo fútil) e
art. 14, inciso II
(tentado), protestando para que seja
recebida e autuada a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar defesa escrita, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciado e levado a julgamento
. [
...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Ou em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades
legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a i
nexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o
aforisma

in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos verifica-se que a materialidade do crime
de homicídio qualificado
tentado
, capitulados no art. 121, §2º, I
I,
c/c art.
14
,
II, do
Código Penal,
narrado na exordial acusatória
,
ficou demonstrada pelos seguintes documentos:

boleti
m
de ocorrência
(ID

168165185
);
laudo pericial (ID 168165187);
e
relatório de investigação (ID 154538158)
;

bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva
e

na instrução preliminar
realizada
em juíz
o.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
estes também estão presentes
nestes
autos e não foram contestados pelo recorrente que se limitou a
sustentar a incidência do instituto da inexigibilidade de conduta diversa, com a consequente exclusão da culpabilidade
;
bem como a afirmar que não agiu com
animus necandi
,

postula
ndo, ao final, a
desclassificação da sua conduta para a de lesão corporal leve.

Todavia, as
provas
colhidas
ao longo da
instrução processual
apontam
o recorrente
como
possível autor

do crime
contra vida tentado
em apuração,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com a prolação do édito judicial
invectivado
,
revelando-se, assim, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
.

Com efeito, na sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos
de convicção
:

[...]

Denota-se nos autos que o acusado
GERSON MARTINS DE ARRUDA
foi denunciado pelo crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, perpetrado contra a vítima Rinaldo Marques de Souza, onde o acusado agindo com “animus necandi”, utilizando-se de arma branca, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de Num. 105606447, não se consumando a perseguição criminosa por
circunstancia
alheias a sua vontade.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da decisão de pronúncia ou impronúncia.

Após detida análise aos autos, entendo que o réu deve ser pronunciado, pelos fundamentos em que passo a expor.

Na Delegacia de Polícia a vítima,
RINALDO MARQUES DE SOUZA
, em id. 105685793 - Pág. 34, declarou:

“QUE DECLARA QUE CONHECE GERSON MARTINS ARRUDA HÁ MUITO TEMPO; QUE ATUALMENTE CONVIVE COM A EXMULHER DE GERSON, SENHORA EDILENE; QUE TEM UMA BOA CONVIVÊNCIA COM GERSON, INCLUSIVE ELE VAI EM SUA CASA AS VEZES; QUE GERSON TEM PROBLEMAS COM ALCOOL E ENTORPECENTES; QUE ONTEM (27/11/2022) NO PERÍODO DA TARDE ENQUANTO DAVA UMA VOLTA NA CIDADE VIU QUE GERSON ESTAVA BEBENDO NO BAR

CORUJÃO; QUE DEPOIS ELE FOI EM SUA CASA LHE PROCURANDO, MAS COMO NÃO O ENCONTROU FOI EMBORA, E MAIS TARDE RETORNOU; QUE QUANDO ELE RETORNOU EU QUERIA DINHEIRO, MAS EDILENE DISSE QUE NÃO TINHA, E O DEPOENTE TAMBÉM NÃO TINHA; QUE GERSON DISSE PARA EDILENE QUE VIRA O DEPOENTE BEIJANDO OUTRA MULHER NA NOITE ANTERIOR; QUE O DEPOENTE PEDIU PARA ELE SE RETIRAR DE SUA CASA, POIS VIRA QUE ELE NÃO ESTAVA BEM E ESTAVA INVENTANDO MENTIRAS E ISSO FOI O ESTUPIM PARA GERSON ARRANCAR UMA FACA QUE ESTAVA EM SUA CINTURA E PARTIR PRA CIMA DO DEPOENTE DIZENDO "EU VOU TE MATAR, EU VOU TE MATAR"; QUE O DEPOENTE CORREU DELE, MAS ELE ESTAVA COM MUITA RAIVA QUE "ESTAVA ESCUMANDO O CANTO DA BOCA" (SIC); QUE O DEPOENTE PROCUROU ALGO PARA JOGAR EM GERSON, PORÉM NÃO ACHOU, ENTÃO TENTOU TIRAR A FACA DA MÃO DELE, E LUTOU COM ELE QUE ISTO JÁ ACONTECEU NA RUA E O DEPOENTE APERTOU A MÃO DE GERSON E A FACA SOMENTE FOI RETIRADA PORQUE UM PESSOAL QUE PASSAVA ALI NA RUA VIU AQUELA SITUAÇÃO E UM RAPAZ, QUE NÃO CONHECE, TIROU A FACA DA MÃO DE GERSON; QUE ATÉ ENTÃO O DEPOENTE NÃO VIU QUE
GERSON O ATINGIRA, SOMENTE QUANDO UMA MULHER QUE ESTAVA JUNTO DO RAPAZ QUE TIROU A FACA DA MÃO DE GERSON, DISSE PARA O DEPEONTE QUE ELE ESTAVA SANGRANDO; QUE A POLICIA MILITAR CHEGOU NO LOCAL E SOCORREU O DEPOENTE E O LEVOU AO HOSPITAL; QUE GERSON IRIA MATA-LO, CASO NÃO TIVESSE REAGIDO, ELE ESTAVA TRANSTORNADO, NUNCA TINHA VISTO ELE DAQUELE JEITO; QUE NÃO HOUVE NENHUMA AMEAÇA ANTERIOR.”

Em juízo, a vítima informou que no dia dos fatos, por volta das 20h, estava nos fundos da residência deitado em uma rede, quando o acusado adentrou sua residência e pediu por dinheiro a Edilene, quando observou que o acusado estava nervoso, pois Edilene negou dar dinheiro a ele, momento em que levantou e informou ao réu que eles não tinham dinheiro para lhe dar.

Narra que o réu começou a discutir com o depoente e com Edilene e que, quando ela viu que o acusado estava com uma faca, informou ao declarante por sinais, mas este não obteve tempo de reação, pois neste momento o acusado disse: “se você é bom mesmo, então eu não vou te matar”.

Relata que o acusado partiu para cima do declarante e começou a desferir golpes de faca, momento que conseguiu se desvencilhar e sair correndo da residência, mas o réu correu atrás do declarante, momento em que entrou em luta corporal com o réu, vindo a cair ao chão, sendo que a vítima conseguiu segurar a faca,
mas mesmo assim
foi esfaqueada.

Afirma ainda que nessa ocasião, passou um casal e o informou que ele estava sangrando, quando percebeu que estava machucado.

Alega que seus vizinhos telefonaram para a polícia, que logo chegaram e detiveram o réu, em seguida, foi para o hospital.

Aduz que o acusado ia a sua residência e inventava mentiras para Edilene, alegando que o declarante estaria traindo Edilene com sua ex-esposa, somente para que Edilene entregasse mais dinheiro a ele.

Questionado, a vítima confirma que o acusado o ameaçou de morte por várias vezes e desferiu os golpes de faca tentando atingi-lo de qualquer jeito, mas conseguiu desviar de vários golpes, tanto que sua camiseta estava com três furos, oriundos dos atos do acusado.

Confirma que
no momento em que
conseguiu pegar o braço do réu, um rapaz de bicicleta que passava no local, o ajudou momento em que o acusado parou de atacá-lo.

Na Delegacia de Polícia a testemunha, EDILENE BEZERRA PEREIRA DE ARRUDA, em id. 105685793- Pág. 12, declarou:

“QUE DECLARA SER EX-ESPOSA DO SUSPEITO GERSON, SENDO QUE ESTÃO SEPARADOS HÁ SETE ANOS, MAS A CONVIVÊNCIA DE AMBOS É MUITO BOA, SENDO QUE EXPORADICAMENTE ELE FREQUENTA A CASA DA DEPOENTE E TEM UM BOM RELACIONAMENTO COM RINALDO, ATUAL ESPOSO DA DECLARANTE; QUE NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 16HS GERSON CHEGOU EM SUA CASA E CHAMOU, E A DEPOENTE O DEIXOU ENTRAR; QUE ELE PERGUNTOU DE RINALDO, E A DEPOENTE APONTOU MOSTRANDO QUE ELE ESTAVA DORMINDO NA REDE; QUE
QUE GERSON DISSE PARA A DECLARANTE QUE SE ELA SABIA QUE RINALDO ESTEVE NO RISCA FACA NOITE PASSADA E ESTAVA BEIJANDO OUTRA MULHER; QUE A DEPOENTE CHAMOU RINALDO E DISSE O QUE GERSON ESTAVA RELATANDO; QUE RINALDO DISSE PARA GERSON RESPEITAR E PARAR DE FICAR FALANDO MENTIRAS; QUE GERSON FICOU EXALTADO E TIROU UMA FACA DA CINTURA E DESFERIU CONTRA RINALDO; QUE RINALDO ENTROU EM LUTA CORPORAL COM ELE E DEPOIS SAIU CORRENDO SENTIDO PRAÇA DA COHAB, E GERSON SAIU CORRENDO ATRÁS DE RINALDO, DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LO; QUE NA PRAÇA DA COHAB MAIS UMA VEZ ENTRARAM EM LUTA CORPORAL RINALDO MAIS UMA VEZ CONSEGUIU ESCAPAR DE GERSON E VOLTOU PARA SUA CASA, ATÉ QUE OS POLICIAIS CHEGARAM E AJUDARAM A SOCORRER RINALDO; QUE RINALDO FORA SOCORRIDO, E AGORA ELE ESTÁ EM SUA CASA SE RECUPERANDO; QUE FORAM TRÊS PONTOS, E NÃO FOI TÃO PROFUNDO; QUE ESCLARECE QUE NÃO HOUVE NENHUMA AMEAÇA ANTERIOR A ESRE FATO; QUE GERSON APARETEMENTE ESTÁ SURTANDO COM TANTA BEBIDA. ”

Em juízo, a testemunha Edilene foi ouvida como informante, declarou que no dia dos fatos o acusado Gerson foi a sua residência, por volta das 14h, falando que a vítima Rinaldo estava em um bar ingerindo bebida alcoólica junto com mulheres, mas Rinaldo estava em sua residência dormindo.

Afirma que o acusado estava alcoolizado e havia feito uso de drogas, tanto que o canto de sua boca espumava.

Narra que por volta das 16hs., o acusado retornou a sua residência perguntando por Rinaldo, quando este acordou e começaram a discutir, quando pediu para pararem com a discussão, momento em que chegou a ver faca no bolso do short do acusado, vindo a gesticular para Rinaldo o informando que o acusado estava com uma faca.

Relata que a vítima abriu o portão e correu para fora da residência enquanto era perseguido pelo acusado que dizia: “DE HOMEM PARA HOMEM, EU TAMBÉM SOU HOMEM E VOU TE MATAR”, correram até a praça, que durante este tempo ligou para os policiais, quando viu Rinaldo ensanguentado.

Aduz que não presenciou o esfaqueamento, mas confirma que a briga começou por ter negado entregar dinheiro.

Indagada, descreveu que não havia brigas anteriores aos fatos entre o
acusado e a vítima.

Informa que a vítima não agrediu o acusado, alega que ele apenas dizia para o acusado que ele estaria o machucando.

Confirma que o acusado ameaçou a vítima de morte com a faca em mãos.

Na Delegacia de Polícia a testemunha RICARDO MANOEL BRITO MESSA, Policial Militar (id. 105685793- Pág. 8), declarou:

“QUE FOMOS SOLICITADOS PELA TESTEMUNHA, SENHORA EDILENE, A QUAL NOS RELATOU QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA JUNTAMENTE COMO A VÍTIMA, SEU ESPOSO, RINALDO, QUANDO SUSPEITO, GERSON, CHAMOU A
VÍTIMA E EXALTADO DISSE QUE IRIA MATÁ-LO; QUE APÓS AS AMEAÇAS DESFERIU UM GOLPE DE FACA VINDO A ATINGÍLO NA REGIÃO DO QUADRIL NO LADO ESQUERDO; QUE A VÍTIMA, RINALDO SAIU CORRENDO PELA RUA E FOI PERSEGUIDO POR GERSON QUE DIZIA "VOU TERMINAR O SERVIÇO", QUE PRÓXIMO A PRAÇA DA COHAB AMBOS ENTRARAM EM LUTA CORPORAL E A VÍTIMA RETORNOU PARA SUA RESIDÊNCIA; QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL DOS FATOS DEPARAMOS COM A VÍTIMA COM SANGRAMENTO NO QUADRIL E O SUSPEITO NA VIA PÚBLICA INDO EM DIREÇÃO A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SENHOR GERSON E A VÍTIMA FOI ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL LOCAL; QUE NÃO FOI LOCALIZADA A FACA UTILIZADA NA AGRESSÃO E A TESTEMUNHA EDIELENE RELATA QUE PROVAVELMENTE A FACA FORA EXTRAVIADA POR TERCEIROS.”

Em juízo a testemunha declarou que recebeu uma ligação dizendo que um homem havia sido esfaqueado.

Narra que ao chegar ao local dos fatos a vítima mostrou quem era o autor do crime, quando deteve o acusado e prestou socorro a vítima.

Alega que não encontrou a faca utilizada nos fatos, acredita que algum cidadão que estava próximo ao local poderia ter pegado.

Relata que o acusado estava alcoolizado e que o motivo da briga era por conta de
ex-convivente
.

Aduz que o acusado não apresentou resistência no momento da prisão.

Na Delegacia de Polícia o 3º Sargento Da Polícia Militar
LUCIANO ROCHA DE SOUZA
, (Id. 105685793- Pág. 10) declarou:

“QUE FOMOS SOLICITADOS PELA TESTEMUNHA, SENHORA EDILENE, A QUAL NOS RELATOU QUE ESTAVA EM SUA RESIDENCIA JUNTAMENTE COMO A VITIMA, SEU ESPOSO, RINALDO, QUANDO SUSPEITO, GERSON, CHAMOU A VITIMA E EXALTADO DISSE QUE IRIA MATÁ-LO; QUE APOS AS AMEAÇAS DESFERIU UM GOLPE DE FACA VINDO A ATINGÍLO NA REGIAO DO QUADRIL NO LADO ESQUERDO; QUE A VITIMA, RINALDO SAIU CORRENDO PELA RUA E FOI PERSEGUIDO POR GERSON QUE DIZIA ” VOU TERMINAR O SERVIÇO", QUE PROXIMO A PRAÇA DA COHAB AMBOS ENTRARAM EM LUTA CORPORAL E A VITIMA RETORNOU PARA SUA RESIDENCIA; QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL DOS FATOS DEPARAMOS COM A VITIMA COM SANGRAMENTO NO QUADRIL E O SUSPEITO NA VIA PUBLICA INDO EM DIREÇÃO A RESIDENCA DA VITIMA. FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SENHOR GERSON E A VIITMA FOI ENCMAINHADA PARA O HOSPITAL LOCAL; QUE NÃO FOI LOCALIZADA A FACA UTILIZADA NA AGRESSÃO E A TESTEMUNHA EDIELENE RELATA QUE PROVAVELMENTE A FACA FORA EXTRAVIADA POR TERCEIROS.”

A testemunha não foi ouvida em juízo.

O acusado
GERSON MARTINS DE ARRUDA
ao ser interrogado perante a autoridade policial em Id. 105685793 - Pág. 19 relatou:

“QUE SE RESERVA NO DIREITO DE PERMANECER CALADO E FALAR SOMENTE EM JUÍZO;”

No seu interrogatório, durante a instrução criminal, o réu negou que tentou matar a vítima Rinaldo, declarando que a vítima ligou para o interrogado, chamando-o para ir sua residência para conversarem sobre o fato do deste ter dito a esposa da vítima que havia visto ele em um forró com outra mulher.

Alega que no dia dos fatos foi até a residência da vítima, com a faca estava no banco de sua motocicleta, pois estava cortando algumas folhas de mandioca, sendo que o Sr. Reinaldo estava no quintal dos fundos da casa.

Nega ter pedido dinheiro ou conversado com a Sra. Edilene, pois não chegou a vê-la na residência.

Relata que ao entrar na residência a vítima, foi em sua direção proferindo xingamentos; quando ainda estava no portão viu que Rinaldo iria lhe bater, quando tentou se defender e lembrou-se da faca na motocicleta.

Narra que não chegou a entrar na residência, pois ao abrir o portão o acusado já estava vindo em sua direção, quando o acusado voltou até a motocicleta, pegou a faca e desferiu o golpe.

Aduz que correu atrás da vítima até a praça e começaram uma luta corporal, não se recordando quem pegou sua faca ou se algum terceiro pegou.

Ao ser questionado do
porque
correu atrás da vítima até a praça, o réu declarou que estava com medo da vítima tentar contra ele novamente, bem como não sabia que havia o acertado, pois não viu sangue.

[...]

Como é cediço, não cabe a este Juiz monocrático discorrer sobre o mérito das provas para firmar um juízo de certeza, eis que se trata de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Enfim, a análise perfunctória das provas produzidas esboça a autoria do acusado, que encontra indícios na ampla prova testemunhal e pela declaração da vítima, evidenciando o animus necandi, não havendo o que se falar em reconhecimento de quaisquer causas de excludentes de ilicitude ou antijuridicidade previstas nos artigos 23 e 25 ambos do Código Penal, nem tampouco a desclassificação do crime imputado.

Diante de tal quadro, vislumbra-se que os fatos devem ser levados a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, pois, a princípio, quem profere ameaça de morte com faca em punho e efetua vários golpes com a faca contra uma pessoa, potencialmente tem a intenção de matá-la.
[...].
(ID
168165234
)

Destaques no original

Conforme se depreende do
s
excerto
s
da sentença de
pronúncia
acima reproduzido
s
e
dos presentes
autos
os elementos
de convicção
colhidos apontam o recorrente
teria, em tese, agido com
animus necandi
quando afirmou para a vítima que iria matá-la e partiu para cima
dela
com uma faca perseguindo-a e golpeando-a por inúmeras vezes.

A
lém disso,

a
versão narrada na exordial acusatória, encontra amparo nas declarações da vítima Rinaldo Marques
de Souza que, em juízo ratificou as declaraç
ões
prestadas na fase inquisitiva,
declarando
que
“
No dia dos fatos, por volta das 20h,
estava nos fundos da residência deitado em uma rede, quando o acusado adentrou sua residência e pediu por dinheiro a Edilene, quando observou que o acusado estava nervoso, pois Edilene negou dar dinheiro a ele, momento em que levantou e informou ao réu que eles não tinham dinheiro para lhe dar
. Narra que o réu começou a discutir com o depoente e com Edilene, quando ela viu que o acusado estava com uma faca. Que sua esposa lhe deu um sinal que Gerson estava armado com uma faca;
que quando viu que ele estava com uma faca ele já falou ‘vou te matar’; que correu; que ele ‘meteu a faca de qualquer jeito’; que era para estar podre debaixo do chão; que sua camiseta foi furada em três lugares; que o réu só parou de lhe atacar quando um rapaz lhe ajudou tirando a faca dele; que só não foi acertado mais vezes porque lutou com o réu; quando o Gerson chegou em sua casa estava no fundo da residência deitado na rede; que nunca teve discussão com o réu
.”

Por sua vez, a testemunha
o
cular Edilene Bezerra Pereira de Arruda, na fase judicial também ratificou as declarações
que deu
na etapa do inquérito policial,
asserindo, dessa feita,
que o recorrente foi em sua casa pedir dinheiro para comprar porcaria e ficou nervoso porque não obteve êxito, o que acabou culminando com uma discussão entre o recorrente e a vítima Rinaldo por bobagem
. Edilene
acrescenta, ainda, que o recorrente sacou uma faca que estava no bolso de seu short e partiu para cima da vítima afirmando que a
mataria, esclarecendo

ademais que Rinaldo não agrediu/não partiu para cima
de

Gerson
.

Por conseguinte, n
o
que diz respeito à alegada inexigibilidade de conduta diversa por parte do recorrente, com base na qual
redundaria na sua
absolvi
ção sumária
, pela exclusão de sua culpabilidade, é forçoso reconhecer que tal pedido

não deve ser acolhido.

Com efeito, a
exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica; sobrelevando-se anotar, por necessário, que o recorrente não aponta qualquer situação que demonstre, de plano, que ele foi coagido ou induzido a golpear a vítima.

Nesse aspecto, é necessário consignar que a simples alegação do agente de que
apenas se defendeu sem que tal assertiva se mostre indene de dúvidas
, por si só, não é suficiente para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22 do Código Penal. Destarte, é forçoso reconhecer que os argumentos expostos pelo recorrente, visando ser absolvido sumariamente em virtude do reconhecimento da excludente de culpabilidade, encontram-se enevoados, visto que não restou evidenciado, até agora, de forma inequívoca e segura, que ele foi coagido de forma irresistível a efetuar os golpes contra a vítima, não restando preenchidos, indene de dúvidas, os pressupostos para sua caracterização, isto é:
“a) a existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; e, por fim, d) a irresistibilidade da ameaça.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 233).

Noutro viés, no que alude à desclassificação, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que, mais uma vez, não lhe assiste razão, eis que existem
dados
probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

E tal afirmação se impõe, pois a ausência do dolo referido no parágrafo anterior n
ão foi comprovada induvidosamente na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a
primeira, trazida pela defesa
do
apelante
, dando conta de que ele fora atacado e precisara se defender, de maneira que não tinha
intenção de ceifar a vida da vítima; e, a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos d
a vítima e da
testemunha
ocular
, dando conta de que

o
recorrente
estava com uma faca em seu shorts que a sacou no momento em que, em tese, afirmou que mataria a vítima, ocasião em que teria partindo para cima dela, perseguindo-a e desferindo inúmeros golpes com a referida arma branca, não ocorrendo o pior porque a vítima teria se esquivado e entrado em
luta corporal com o recorrente, sendo de somenos importância que as facadas não tenham atingido
um local vital da vítima, cumprindo asseverar que até mesmo a tentativa branca, ou seja, aquela que o agente não atinge o alvo desejado, é passível de ser classificada como um crime de homicídio tentado.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida,
à luz das peculiaridades do caso concreto não se pode afirmar, com a robustez necessária, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve ou grave.

So
bre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.11.2020 e publicado no DJE de 19.11.2020)
Destacamos

Logo,
não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do recorrente
, não têm o condão de arrefecer
a força probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
,
não sendo
demais repetir
para que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária
ou a
despronúncia do a
gente
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri
, como sói no caso destes autos.

Por
conta disso
, não
há como se acolher o pleito
do
recorrente ao fundamento de que não há
provas seguras para manutenção da sentença
de pronúncia
que determinou
a
sua submissão ao Tribunal do Júri
, uma
v
ez que
,
tal como asserido preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo

prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

E
, e
m
relação ao assunto,

esta Corte de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)
Destacamos

Diante
do que foi exposto
, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso,
absolver sumariamente ou
despron
unciar
o recorrente,
tampouco para desclassificar a conduta para
deve ser mantida inalterada a sentença
que o
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
; isso significando dizer
que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º,
XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou não
pelo
s

jurados
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto por

Gerson Martins de Arruda
mantendo inalterada a sentença que determinou sua submissão ao Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado, capitulado no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, Código Penal, perpetrado contra a vítima Rinaldo Marques de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023